Tribunal: TJDFT
Processo: 0813456-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. AGÊNCIA INTERMEDIADORA NA VENDA DE PASSAGEM. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE NO VOO DE VOLTA. FALHA NO REPASSE DE INFORMAÇÕES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATRASO DE 5H NA CHEGADA AO DESTINO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela recorrida, condenando a recorrente e a companhia aérea, solidariamente, ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais, argumentando, em suma, que comprou passagens aéreas de ida e volta saindo de Brasília com destino a Porto Alegre, que o voo de ida ocorreu normalmente, mas que na volta não conseguiu embarcar porque o nome de uma de suas filhas não constava na lista de passageiros, que a recorrente não prestou o auxílio necessário pra resolver a situação, que não recebeu auxílio material, que precisou ser reacomodada em outro voo e chegou ao destino com cinco horas de atraso.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 72425909). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 72425911).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na apreciação da legitimidade da recorrente, da sua responsabilidade pelos danos morais e no quantum fixado.
5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma, em suma, que não é parte legítima para figurar no polo passivo, que apenas intermedia a venda de passagens. Aduz que a viagem foi realizada durante a pandemia, que o descumprimento contratual no referido período configura hipótese de fortuito externo, que não houve dano moral e que o valor fixado para a indenização não é razoável. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos formulados pela recorrida ou a redução do valor da indenização por danos morais.
6. Em contrarrazões, a recorrida alega que a recorrente é parte legítima e que o impedimento do embarque da filha ocorreu por conduta da recorrente, pois deixou de incluir o nome dela na passagem. Defende que houve falha no serviço prestado, que o evento que lhe causou dano não teve relação com a pandemia, que sofreu graves transtornos que lhe geraram dano moral e que o valor arbitrado é condizente com a extensão do dano sofrido. Requer a manutenção da sentença.
7. Não havendo prova de que a recorrente, enquanto intermediadora da venda das passagens, tenha adotado todas as providências que lhe competiam no tocante ao repasse de informações imprescindíveis para que o serviço fosse disponibilizado da forma contratada, pois os prints e conversas anexadas ao processo mostram apenas a versão repassada à recorrida, sem comprovar que a ocorrência de erro imputável exclusivamente à companhia aérea, gerando dúvida razoável sobre qual das demandadas deu causa ao impedimento de embarque da filha da recorrente, indubitável a correção da sentença de origem quanto à solidariedade da obrigação pela reparação dos danos advindos da falha na prestação do serviço.
8. Especificamente sobre a responsabilidade da recorrente, importa registrar que o fato de ter a sua atuação limitada ao intermédio da compra de passagem não suprime o dever de cumprir adequadamente o seu papel de intermediadora, garantindo que os dados dos passageiros e todas as demais informações necessárias à efetivação do serviço contratado sejam repassadas corretamente à companhia aérea, evitado situações como a que ocorreu no presente caso.
9. Portanto, resta claro que ao caso não se aplica a tese firmada pelo STJ, no que tange ao afastamento da responsabilidade das agências de turismo quando atuam na venda isolada de passagens aéreas, e sim a solidariedade prevista no parágrafo único do art. 7o do CDC.
10. No que pertine à alegação de que a situação de pandemia poderia excluir a eventual responsabilidade pela má prestação do serviço, impende registrar que a causa do impedimento de embarque não guarda qualquer relação com questões sanitárias, de modo que está afastada a possibilidade de isenção.
11. Em relação ao dano extrapatrimonial, forçoso concluir que o impedimento informado apenas quando o passageiro e a sua família se apresentam para o embarque, compelindo uma mãe com duas crianças pequenas a uma longa espera, suplanta o mero aborrecimento, motivo pelo qual se mostra adequada a imposição de ressarcimento pelo dano moral.
12. No entanto, o quantum arbitrado a título de danos morais deve ser coerente com a extensão do dano sofrido e, no caso em apreço, o abalo não apresenta gravidade suficiente para alinhar a razoabilidade e a proporcionalidade ao valor fixado na origem, R$ 6.000,00 (seis mil reais), razão pela qual deve ser reduzido para montante condizente com a situação vivenciada pela recorrida, R$ 2.000,00 (dois mil reais).
13. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
14. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.